Tribunal: STJ
Processo: 1500240-72.2023.8.26.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090174 - SP(2025/0394753-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON ANDRE ZACARIAS
ADVOGADOS
: WALTER LUIZ DA CUNHA - SP211150
SIDNEY COSTA DE ARRUDA - SP285480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J P A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO

CORPORAL. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo,
deixou de conhecer do recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, em ação
penal pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art.
129, § 13, do Código Penal).
2. O agravante repisa as razões do recurso especial, alega omissão quanto à análise de
parecer técnico, ausência de fundamentação adequada e sustenta a ocorrência de legítima
defesa também em relação às lesões imputadas, afirmando não ser necessário
revolvimento fático-probatório para o exame de suas teses, motivo pelo qual entende não
ser aplicável a
.
Súmula n. 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta
argumentos novos aptos a afastar o óbice da
e, consequentemente,
Súmula n. 7/STJ
permitir o conhecimento do recurso especial que questiona a suficiência da prova, a
valoração do conjunto probatório e o reconhecimento da legítima defesa em crime de
lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador assenta que o agravo regimental deve trazer argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu, pois o
agravante apenas reiterou as razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56572227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 18938a8a-345b-47e7-8d91-4c15b8133cf3

5. O Tribunal de origem, em acórdão devidamente fundamentado, reconheceu a
materialidade e a autoria delitivas com base em boletim de ocorrência, fotografias,
laudos periciais, fichas de atendimento médico e prova oral colhida sob contraditório,
valorizando, de forma expressa, a palavra da vítima em consonância com os demais
elementos de prova, em conformidade com a jurisprudência que confere especial
relevância ao depoimento da vítima em casos de violência doméstica.
6. A pretensão de reconhecimento de legítima defesa e de absolvição demanda reexame
da valoração das provas efetuada pelo Tribunal de origem quanto à dinâmica dos fatos,
circunstâncias da agressão e autoria das lesões, o que é vedado na via do recurso
especial, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
7. Ausente demonstração de omissão ou de falta de fundamentação, porquanto o acórdão
estadual analisou o conjunto probatório e fixou a responsabilidade penal do agravante,
bem como a decisão monocrática enfrentou de forma suficiente a existência do óbice
sumular, mantendo-se incólume a conclusão de inadmissibilidade do recurso especial.
8. Não tendo o agravante apresentado fundamentos idôneos a afastar a aplicação da
, mostra-se adequada a manutenção da decisão monocrática que não
Súmula n. 7/STJ
conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial por incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios
fundamentos.
2. É inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para
rediscutir materialidade, autoria ou legítima defesa em crime de lesão corporal em
contexto de violência doméstica, diante do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. A valoração do conjunto probatório realizada pelo Tribunal de origem, especialmente
quanto à credibilidade da palavra da vítima em harmonia com as demais provas, não
pode ser revista na via especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 13;
;
art. 129,
Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, Rel.
AREsp 2.206.639/SP
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 20.2.2024; STJ, AgRg
no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.8.2023; STJ,
AREsp 2.285.584/MG
, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23.12.2024.
REsp 2.159.173/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 18938a8a-345b-47e7-8d91-4c15b8133cf3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090174 - SP(2025/0394753-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON ANDRE ZACARIAS
ADVOGADOS
: WALTER LUIZ DA CUNHA - SP211150
SIDNEY COSTA DE ARRUDA - SP285480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J P A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO

CORPORAL. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo,
deixou de conhecer do recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, em ação
penal pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art.
129, § 13, do Código Penal).
2. O agravante repisa as razões do recurso especial, alega omissão quanto à análise de
parecer técnico, ausência de fundamentação adequada e sustenta a ocorrência de legítima
defesa também em relação às lesões imputadas, afirmando não ser necessário
revolvimento fático-probatório para o exame de suas teses, motivo pelo qual entende não
ser aplicável a
.
Súmula n. 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta
argumentos novos aptos a afastar o óbice da
e, consequentemente,
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56572222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:48
Código de Controle do Documento: 8953934c-7881-4205-ac31-844f3b3393a7

permitir o conhecimento do recurso especial que questiona a suficiência da prova, a
valoração do conjunto probatório e o reconhecimento da legítima defesa em crime de
lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador assenta que o agravo regimental deve trazer argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu, pois o
agravante apenas reiterou as razões do recurso especial.
5. O Tribunal de origem, em acórdão devidamente fundamentado, reconheceu a
materialidade e a autoria delitivas com base em boletim de ocorrência, fotografias,
laudos periciais, fichas de atendimento médico e prova oral colhida sob contraditório,
valorizando, de forma expressa, a palavra da vítima em consonância com os demais
elementos de prova, em conformidade com a jurisprudência que confere especial
relevância ao depoimento da vítima em casos de violência doméstica.
6. A pretensão de reconhecimento de legítima defesa e de absolvição demanda reexame
da valoração das provas efetuada pelo Tribunal de origem quanto à dinâmica dos fatos,
circunstâncias da agressão e autoria das lesões, o que é vedado na via do recurso
especial, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
7. Ausente demonstração de omissão ou de falta de fundamentação, porquanto o acórdão
estadual analisou o conjunto probatório e fixou a responsabilidade penal do agravante,
bem como a decisão monocrática enfrentou de forma suficiente a existência do óbice
sumular, mantendo-se incólume a conclusão de inadmissibilidade do recurso especial.
8. Não tendo o agravante apresentado fundamentos idôneos a afastar a aplicação da
, mostra-se adequada a manutenção da decisão monocrática que não
Súmula n. 7/STJ
conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial por incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios
fundamentos.
2. É inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para
rediscutir materialidade, autoria ou legítima defesa em crime de lesão corporal em
contexto de violência doméstica, diante do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56572222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:48
Código de Controle do Documento: 8953934c-7881-4205-ac31-844f3b3393a7

3. A valoração do conjunto probatório realizada pelo Tribunal de origem, especialmente
quanto à credibilidade da palavra da vítima em harmonia com as demais provas, não
pode ser revista na via especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 13;
;
art. 129,
Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Sexta Turma, Rel.
AREsp 2.206.639/SP
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 20.2.2024; STJ, AgRg
no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.8.2023; STJ,
AREsp 2.285.584/MG
, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23.12.2024.
REsp 2.159.173/SP
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A A Z contra decisão da minha
relatoria que conheceu do agravo mas não conheceu do recurso especial interposto, por
entender que haveria incidência da Súmula n. 7, STJ, conforme fls. 648-651.
Neste agravo regimental, o recorrente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz que não há necessidade de revolvimento fático para análise do pleito,
razão pela qual não incide no caso a Súmula n. 7, STJ.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Isso porque o regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão recorrida. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados.
O recorrente sustenta omissão quanto à análise de parecer técnico e ausência
de fundamentação adequada, além de defender a legítima defesa também quanto às
lesões imputadas em contexto de violência doméstica.
A despeito do alegado, o Tribunal de origem considerou que houve prova
suficiente para reconhecer a responsabilidade do recorrente, demonstrando claramente a
constatação de materialidade e autoria delitivas (fls. 510-516):
Documento eletrônico VDA56572222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:48
Código de Controle do Documento: 8953934c-7881-4205-ac31-844f3b3393a7

De imediato, a materialidade dos delitos está bem
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. (fls. ), fotografias04/09
(fls. e ), pelos laudos periciais da lesão corporal (fls.

e ),
16/29 174/181
relatório final (fls. ), fichas de

médico
atendimento30/33 76/77 37/38
(fls. 80 e 185), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do
contraditório e ampla defesa.
[...]
De mais a mais, é possível perceber que a vítima Janaína se
apresentou firme e contou os fatos com riqueza de detalhes, em nada
indicando que ela faltasse com a verdade e, assim, a afirmativa do Réu
de que teria sido a vítima a autora das agressões não foi suficiente para
desmerecer o forte relato da vítima e a acusação que pesa contra ele,
sendo que o laudo pericial atestou a presença de equimoses em diversas
partes do corpo e a fratura no dedão do pé da vítima.
Nesse ínterim, destaca-se a prevalência da palavra da vítima
em casos de violência doméstica, conforme entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Nos crimes de violência doméstica,
apalavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente
as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ" (STJ, AgRg no AREsp n.
relator Ministro
2.206.639/SP
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
j. e “é firme no sentido de que a palavra da vítima, em 20/2/2024)
harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui
relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ, AgRg no AREsp
n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
2.285.584/MG
Dj..
).
15/8/2023
Logo, todas essas provas corroboram, sem hesitação, a
certeza quanto à autoria do Apelante quanto ao delito do artigo 129,
§13o, do Código Penal.

Assim, ficou claro que o Tribunal de Justiça analisou os diversos elementos
do fato e entendeu que houve comprovação de prática do crime. Verifica-se que o pedido
formulado exige o reexame das provas coletadas para que seja analisado, o que é inviável
em sede de recurso especial.
Sobre o tema, tem-se a jurisprudência consolidada desta Corte:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o, DA
. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
ART. 33, LEI 11.343/2006
CRIMINOSA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
Documento eletrônico VDA56572222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:48
Código de Controle do Documento: 8953934c-7881-4205-ac31-844f3b3393a7

EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do
recorrente por tráfico de drogas e rejeitou os pedidos de absolvição por
insuficiência probatória, revisão da dosimetria da pena e aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, com base na § 4o.
,
Lei 11.343/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em
art. 33,
discussão: (i) definir se é possível a absolvição do recorrente em razão
de alegada insuficiência de provas; (ii) analisar a adequação da
dosimetria da pena aplicada pelo tribunal de origem, considerando-se a
quantidade de droga apreendida; e (iii) determinar se o recorrente faz
jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, à luz
de sua suposta dedicação à atividade criminosa. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O pedido de absolvição é indeferido, pois o acórdão
recorrido consigna que o conjunto probatório aponta para a prática do
crime de tráfico de drogas, sendo inadmissível o reexame de provas no
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. A dosimetria da pena
é mantida, com base na expressiva quantidade de droga apreendida
(mais de duzentos quilos de maconha), o que justifica o aumento da
pena-base em consonância com o disposto no da e com a jurisprudência
deste Superior
Tribunal, que admite a
art. 42 Lei 11.343/2006
consideração da quantidade e da natureza da droga para fixação da
pena. 5. A causa especial de diminuição de pena do § 4o, da
é
art. 33,
inaplicável, pois o tribunal a quo fundamenta o
,
Lei 11.343/2006
afastamento da minorante na dedicação do recorrente à atividade
criminosa e na integração a organização criminosa, constatada pela
quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da
apreensão, em linha com a jurisprudência consolidada do STJ, que
permite o afastamento da redução com base em elementos concretos.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."(REsp n. 2.159.173/SP
, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de
.
23/12/2024)

Neste contexto, a Súmula n. 7, STJ impede o reexame do acervo fático-
probatório, sendo correta a decisão de origem que referiu a existência do óbice ao
trânsito do recurso.
Assim, não tendo sido agregado novos argumentos pelo agravante, que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática,
sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:48
Código de Controle do Documento: 8953934c-7881-4205-ac31-844f3b3393a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0394753-6
AREsp 3.090.174 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002407220238260271 15023082520228260628
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON ANDRE ZACARIAS
ADVOGADOS
: WALTER LUIZ DA CUNHA - SP211150
SIDNEY COSTA DE ARRUDA - SP285480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J P A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: J P A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: IVANEUDO PEREIRA DE SOUZA - SP406828
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON ANDRE ZACARIAS
ADVOGADOS
: WALTER LUIZ DA CUNHA - SP211150
SIDNEY COSTA DE ARRUDA - SP285480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J P A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449803=4098560@
2025/0394753-6 - AREsp 3090174 Petição : 2026/0020156-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:48
Código de Controle do Documento: F15FE8FC-6C97-41C4-96F1-C16AEE61552B